Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84).
2. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia.
3. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa.
4. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas.
5. O art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, permite a penhora para pagamento de “impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. Precedente. STJ, AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018.
6. Recurso conhecido e não provido.